Tribunal: TJDFT
Processo: 0717942-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717942-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA AGRAVADO: MARCELO TAVARES BERNARDES D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu agravo de instrumento, interposto por RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, contra despacho proferido em execução de título extrajudicial no 0034257-57.2015.8.07.0001, em que contende com MARCELO TAVARES BERNARDES. Antes do julgamento do agravo interno pela Turma, a parte embargante peticiona nos autos trazendo documento novo, conforme se verifica da petição de ID 29146510. Tendo em vista novas informações trazidas aos autos, intime-se a parte embargada para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, se manifeste acerca do documento de ID 29146512, nos moldes do art. 10 do CPC. Publique-se e intimem -se. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2021 13:08:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador